Tribunal: TJMT
Processo: 0002088-32.2016.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002088-32.2016.8.11.0078
RECORRENTE: ILTON JOSE SCHEIN
RECORRIDO: RODRIGO QUINTANA FERNANDES E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 81540466) interposto por ILTON JOSÉ SCHEIN com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69073974):
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA DE PROCEDÊNCIA - MINISTÉRIO PÚBLICO - MANIFESTAÇÃO NO SEGUNDO GRAU - INTERESSE PÚBLICO PRESERVADO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - INSOLVÉNCIA CIVIL - ÔNUS DA PROVA. EXECUÇÃO SINGULAR E AÇÃO DE INSOLVÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente prejuízo ao interesse público, a manifestação do Ministério Público em sede de recurso supre a ausência de intervenção no primeiro grau de jurisdição. Mantem-se a insolvência do devedor diante da inexistência de bens livres e desembaraçados, a fim de que possam ser penhorados para a satisfação do crédito positivado como líquido, certo e exigível. É ônus do devedor demonstrar a sua solvabilidade, juntando aos autos provas de que possui patrimônio suficiente para o pagamento das dívidas.
(TJ-MT 00020883220168110078 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)
Opostos embargos de declaração (id 70508476), estes foram rejeitados (id 78395464).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por ILTON JOSÉ SCHEIN, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a insolvência do réu, ora recorrente.
O recorrente alega a violação aos artigos 489, II, § 2o, II e III do CPC e 93, IX da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido “(...) não revelou com precisão a subsunção entre os fatos a norma jurídica, deixando de fundamentar e esclarecer no que concretamente se alicerçou para desprezar a dilação probatória e julgar antecipadamente o feito. (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 130, 131, 165, 331, “caput” e § 2o, 458, II e III e 330, I do CPC, sob a alegação de que “(...) no caso, não houve o esgotamento das possibilidades de defesa nem tampouco a cognição exauriente do mérito posto que ao analisá-lo de forma antecipada, sem a devida instrução probatória as instancias inferiores desprestigiaram a ampla defesa e o contraditório, cerceando o recorrente de produzir as provas a que tinha direito (...)”.
Argumenta que há a necessidade de intervenção do Ministério Público no caso dos autos, uma vez que a insolvência civil é de evidente interesse público.
Aduz que deve ser nomeado outro administrador judicial para os seus bens, dado o conflito de interesse existente em relação ao que foi instituído.
Alega que, diante da compensação das verbas honorárias, os recorridos fariam jus a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de verba honorária e não de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), como aduzido na inicial.
Recurso tempestivo (id 77479008) e preparado (id 81940480).
Contrarrazões apresentadas (id 85683459).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, II, § 2o, II e III do CPC e 93, IX da Constituição Federal. Inexistência de omissão
O recorrente alega a ofensa aos artigos 489, II, § 2o, II e III do CPC e 93, IX da Constituição Federal, ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto aos motivos considerados para o indeferimento do pedido de produção de provas.
Nesse aspecto, alega que “(...) o v. acórdão recorrido, esclarecer pormenorizadamente a desnecessidade da instrução probatória apontamento, em números reais, do déficit patrimonial do recorrente com base nas provas juntadas aos autos. (....)”.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se observa do seguinte excerto:
“(...) No que tange a suposta necessidade de realizar provas, o Acórdão sintetizou que a produção de prova oral e suposta necessidade de apuração do valor de suas dívidas, não se faziam necessárias diante dos documentos juntados pelos autores apelados, suficientes ao exame da controvérsia.
Restou consignada a desnecessidade da produção de provas para avaliação dos bens do Embargante, porquanto foram objeto de avaliação judicial no Cumprimento Provisório de Sentença no 2075-04.2014.811.0078 – Vara Única de Sapezal/MT, ajuizado pelo próprio recorrente que, aliás, concordou com as conclusões extraídas da citada avaliação judicial.
Além disso, restou esclarecido, nos termos do art. 756, II, do CPC/1973, que o ônus de comprovar que os ativos superam os passivos incumbe ao embargante, bem assim, de que o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de provas tidas por desnecessária pelo magistrado, não configura cerceamento de defesa. (...)”.
Destaca-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes, mas a enfrentar o cerne as questões debatidas no processo e relevantes para a decisão.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).
(AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)”.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 489, II, § 2o, II e III do CPC.
Ademais, a suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não pode ser apreciada em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF, o que impede a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 130, 131, 165, 331 “caput”, e § 2o, 458, II e III e 330, I do CPC, ampara-se no argumento de que houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, porquanto a “(...) comprovação dos fatos somente será possível através da realização da instrução processual dos autos, oitiva das testemunhas, confecção de laudo de avaliação dos bens imóveis de propriedade do recorrente Ilton José Schein, laudo contábil do valor atualizado dos débitos, não dispondo o recorrente de outro meio probatório para a demonstração do alegado. (...).”
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) sem razão o apelante com a pretendida realização de prova oral e suposta necessidade de apuração do valor de suas dívidas, porque os documentos juntados pelos autores apelados são suficientes à prolação da sentença.
Soma-se a isso, acerca da avaliação dos seus bens, que fora objeto de Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado pelo próprio recorrente Processo n° 2075-04.2014.8l1.0078—Vara Única de Sapezal/MT, de cuja conclusão concordou (veja-se fl. 283/307 do processo).
Neste contexto, a dilação probatória, nos termos do postulado pelo apelante não tem relevância na presente declaração de insolvência.
(...)
Acerca do arrendamento do imóvel para pagamento das dívidas, de notar-se que incumbia ao recorrente comprovar sua solvabilidade (artigo 756, II do CPC/73), com a juntada de proposta, por exemplo, de arrendamento, ou indícios outros que ensejassem o alegado, o que deixou de fazer. (...)”
Logo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INVALIDEZ POR ACIDENTE OU POR DOENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. INVALIDEZ PARA ATIVIDADE MILITAR. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Segundo a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente a produção de provas, entendendo que a questão controvertida encontra-se suficientemente comprovada nos autos por outros elementos.
2.1. Para se concluir pela imprescindibilidade da produção de prova pericial, seria necessário o reexame fático-probatório, o que encontra óbice no verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal.
3. A Corte local concluiu pela incompatibilidade do beneficiário do seguro com o serviço militar, tanto em razão da sua reforma militar como pela amputação sofrida, motivo pelo qual entendeu que não seria razoável, na interpretação da cláusula contratual, excluir a incapacidade definitiva para o serviço militar a fim de vincular o recebimento do prêmio somente nos casos de incapacidade para toda e qualquer atividade.
3.1. A revisão do julgado a quo exigiria o revolvimento das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no AREsp 1577876/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020). (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotados no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Como é cediço, a teor do que dispõe a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal a ausência da exata identificação do dispositivo legal supostamente violado caracteriza deficiência de fundamentação e torna prejudicada a análise da controvérsia.
Nesse sentido, eis o julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, no que diz respeito às alegações de necessidade de intervenção do Ministério Público, nomeação de administrador judicial e compensação de verbas honorárias, verifica-se que não restaram demonstrados de forma específica os dispositivos de lei federal supostamente violados pela decisão recorrida, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça